Tribunal: STJ
Processo: 0092867-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 989561 - SP (2025/0092867-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS EVANGELISTA SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL MOURA DE ALMEIDA - SP393426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado de estelionato qualificado, com base na
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção
da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de condições pessoais favoráveis,
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
3. A questão também envolve a análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão,
diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
do crime e pela periculosidade do paciente, que está envolvido em outros crimes
modus operandi
de estelionato.
5. A decisão considerou a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, dado o risco de
reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.
6. A alegação de necessidade de tratamento médico não foi acolhida, pois o paciente está
foragido e em local incerto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e
risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da
prisão cautelar quando presentes os requisitos legais. 3. A insuficiência de medidas cautelares
diversas da prisão justifica a manutenção da custódia para garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CR/1988, art. 5o, LXI e 93, IX.
STJ, AgRg no HC 797.921/RS, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49507004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 101cb21c-3f96-4cd8-ae71-af8e6aabc42c

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 898.934/MT, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
).
12/8/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49507004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 101cb21c-3f96-4cd8-ae71-af8e6aabc42c

AgRg no HABEAS CORPUS No 989561 - SP (2025/0092867-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VINICIUS EVANGELISTA SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL MOURA DE ALMEIDA - SP393426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado,
habeas corpus
mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado de estelionato qualificado, com base na
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção
da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de condições pessoais favoráveis,
como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
3. A questão também envolve a análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão,
diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
do crime e pela periculosidade do paciente, que está envolvido em outros crimes
modus operandi
de estelionato.
5. A decisão considerou a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, dado o risco de
reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública.
6. A alegação de necessidade de tratamento médico não foi acolhida, pois o paciente está
foragido e em local incerto.
Documento eletrônico VDA48205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:23
Código de Controle do Documento: 5d217e6e-16c9-4813-a94c-04ba9078797f

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta e
risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da
prisão cautelar quando presentes os requisitos legais. 3. A insuficiência de medidas cautelares
diversas da prisão justifica a manutenção da custódia para garantir a ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CR/1988, art. 5o, LXI e 93, IX.
STJ, AgRg no HC 797.921/RS, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.06.2023; STJ, AgRg no HC n. 898.934/MT, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
).
12/8/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS EVANGELISTA SANTOS
contra a decisão de fls. 92-101, e-STJ, que não conheceu do
anteriormente
habeas corpus
impetrado.
Neste recurso, a defesa reitera os argumentos aduzidos na inicial, no sentido de que
não estão presentes os requisitos para a custódia cautelar, alegando que o paciente é primário,
possui residência fixa e trabalho lícito.
Aduz que a prisão preventiva não se mostra necessária, pois o paciente não
representa risco à ordem pública e que outras medidas cautelares poderiam ser aplicadas,
especialmente porque, caso condenado, lhe seria imposta pena inferior a 4 anos de reclusão, a ser
cumprida em regime diverso do fechado.
Sustenta, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva não considerou
adequadamente as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência
fixa.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
submetido a julgamento perante o colegiado, para que seja concedida a ordem, a fim de que seja
expedido contramandado de prisão para que o paciente aguarde em liberdade seu julgamento.
.
É o relatório
VOTO
Em que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido.
Documento eletrônico VDA48205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:23
Código de Controle do Documento: 5d217e6e-16c9-4813-a94c-04ba9078797f

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do
crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Tribunal de origem sob os
seguintes fundamentos:

"[...] Consideradas as circunstâncias fáticas narradas na exordial, são significativos e
relevantes os indícios do envolvimento do paciente no delito denunciado, o que
justifica a manutenção da prisão preventiva decretada, em virtude de objetivos
relacionados à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à
efetiva aplicação da lei penal (artigo 312 do Código de Processo Penal). Aliás,
qualquer outra medida prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
Cumpre asseverar que o delito de estelionato qualificado (artigo 171, § 2o-A, do
Código Penal) é reprimido com pena máxima de 08 (oito) anos de reclusão. Logo, a
prisão cautelar está escorada no artigo 313, incisos I (crime doloso punido com pena
máxima superior a 04 anos), do Código Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de
impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente.
a
In casu,
prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da
ordem. A menção das favoráveis condições pessoais do paciente contrapõe-se às
condutas que lhes foram imputadas na denúncia, em trâmite no Juízo
ludibriar
a quo:
vítima idosa para que ela fornecesse informações e dados bancários e entregar seu
cartão, permitindo que ao paciente e seus comparsas não identificados sacassem
dinheiro de sua conta.
Ademais, o paciente está sendo investigado por outros crimes, inclusive de
estelionato (págs. 170/171), o que revela sua inaptidão para se manter afastado de
atos delituosos e a ineficácia de medidas diversas da prisão, que não se mostram
capazes de conter o seu ímpeto criminoso.
(...)
Além disso, como muito bem observado pela D. Procuradoria-Geral de Justiça, o
acusado foi recentemente alvo de abordagens policiais nas quais foi detido na posse
de máquinas de cartão bancário conduzindo o mesmo veículo que utilizou para ir à
casa da vítima da ação penal que originou a presente impetração:

“No caso dos autos, o paciente é indivíduo que se dedica à prática de crimes
patrimoniais, posto que VINICIUS ostenta maus antecedentes por responder à ação
penal pela prática de crime da mesma natureza (autos no 1501580-29.2024.8.26.0073)
sendo, além disso, investigado em inquérito policial recente (autos no 1507018-
58.2024.8.26.0001), (cf. certidões criminais acostadas às fls. 170/171 dos autos de
origem).
Destaca-se, ainda, que em períodos anterior e posterior ao crime sob apuração, mais
precisamente nas datas de 29 de junho de 2021 (fls. 05/07) e 17 de janeiro de 2022
Documento eletrônico VDA48205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:23
Código de Controle do Documento: 5d217e6e-16c9-4813-a94c-04ba9078797f

(fls. 28/30), o paciente foi alvo de abordagens policiais nas cidades de Avaí e de
Campinas, quando estava na condução do mesmo veículo Fiat Palio, placas DVL9601,
oportunidades em que foi flagrado em atitudes suspeitas em poder de máquinas de
cartão bancário, sendo encaminhado à Delegacia (boletins de ocorrência de fls. 05/07
e 28/30 dos autos de origem).
Infere-se, pois, que a periculosidade do paciente revela elemento suficiente para
ensejar a manutenção do paciente em cárcere (STJ: RT 814/550), evitando-se ainda,
por conseguinte, a reprodução de novos delitos (STF, HC 95.118/S P, 94.999/SP).”

Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem, porquanto suficientemente
fundamentada, conforme se observa na decisão que decretou a segregação cautelar,
atendendo ao pedido formulado pelo na exordial acusatória (págs. 180/182 Parquet
da origem), litteris:

“(...) 5- Por fim quanto ao requerimento ministerial (fls. 175, item 4) que reforçou a
representação formulada pela d. Autoridade Policial (fls. 163/165), no tocante a
decretação da prisão preventiva do réu, defiro vez que estão presentes os requisitos
extrínsecos e intrínsecos desta custódia cautelar, conforme previsto no artigo 312, do
Código de Processo Penal. Justifico: [...] foi denunciado como incurso no artigo 171,
caput, § 2o-A e § 4o, c.c. art. 29 "caput" do Código Penal. Consta da denúncia que o
denunciado, agindo em concurso e unidade de propósitos com outros indivíduos não
identificados, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita correspondente ao valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, em prejuízo da vítima, Neusa Cervelino
Belvedere, pessoa idosa com 73 anos de idade, induzindo-a e mantendo- a em erro,
mediante ardil de fraude eletrônica, assim entendida aquela empregada por meio de
contato telefônico, pelo qual foram fornecidos dados e informações que possibilitaram
a posterior retirada do cartão bancário na residência da ofendida. Em períodos anterior
e posterior ao crime, mais precisamente nas datas de 29 de junho de 2021 (fls. 05/07)
e 17 de janeiro de 2022 (fls. 28/30), o denunciado foi alvo de abordagens policiais nas
cidades de Avaré e de Campinas, quando estava na condução do mesmo veículo Fiat
Palio, placas DVL9601, oportunidades em que foi flagrado em atitudes suspeitas em
poder de máquinas de cartão bancário, sendo encaminhado à Delegacia (boletins de
ocorrência de fls. 05/07 e 28/30). Com isso, e apurado o envolvimento do denunciado
em crimes cometidos com mesmo modus operandi em Comarcas diversas. O acusado
seguiu na senda criminosa perpetrando golpes contra pessoas idosas, consoante
enumerado pela d. Autoridade Policial e ainda foi preso em flagrante delito na
Comarca de Avaré por crimes patrimoniais praticados em associação criminosa,
chegou a ser baleado durante a fuga, mas retornou à liberdade por força de liberdade
provisória e não foi mais localizado. Trata-se de crime punido com reclusão. Há
manifesto risco à garantia da ordem pública. Está em local desconhecido desde sua
última prisão em flagrante (fls. 127/130). O estado de violência atual merece a pronta
e adequada resposta do Poder Judiciário que, amparado pelos alicerces do Estado
Democrático de Direito autoriza, sem qualquer lesão ao princípio da presunção à
inocência, como já pacificado pelos Tribunais Superiores, através de provimento
cautelar com gênese nos ditames da proporcionalidade, o cerceamento do direito
individual de liberdade frente à necessária segurança e proteção da sociedade, bem
como, à própria luta contra o sentimento de impunidade. Para a decretação da prisão
Documento eletrônico VDA48205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:23
Código de Controle do Documento: 5d217e6e-16c9-4813-a94c-04ba9078797f

preventiva o Código de Processo Penal exige o cumprimento dos seguintes
pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade: a) prova da existência do
crime e de indícios suficientes da autoria (art. 312 do CPP); b) garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP); c) que nos crimes dolosos a pena
privativa de liberdade máxima seja superior a 04 anos de prisão ou o réu seja
reincidente em crime doloso (art. 313, I e II, do CPP).Ainda será possível a decretação
da prisão preventiva quando: 1) houver descumprimento de medidas cautelares
anteriormente impostas (art. 312, parágrafo único, do CPP); 2) o crime envolver
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo
ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência (art. 313, III do CPP); 3) houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou
quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (art. 313, parágrafo
único, do CPP). Presentes, portanto, os requisitos extrínsecos e intrínsecos observados
quando da decretação desta custódia cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e
313, ambos, do Código de Processo Penal. O cometimento deste tipo de delito enseja,
sem dúvidas, a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Outrossim, faz-se necessária a custódia cautelar por conveniência da instrução
criminal, evitando-se a perturbação das investigações e o cometimento, até mesmo, da
repetição de nova idêntica infração penal. Demais disso, em liberdade, poderá frustrar
a aplicação da lei penal, haja vista estar em local incerto e não sabido desde sua última
prisão em flagrante (fls. 127/130). Assim, ante o exposto, atendendo ao requerimento
formulado por parte da i. Promotora de Justiça, DECRETO a PRISÃO
PREVENTIVA de VINICIUS EVANGELISTA SANTOS. Expeça-se o competente
MANDADO DE PRISÃO.”

(...)
De mais a mais, a motivação das decisões judiciais deflui dos princípios do
contraditório e da ampla defesa e é considerada adequada mesmo quando o despacho
judicial seja sucinto, mas desde que atenda aos pressupostos legais. Assim, a decisão
que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias típicas do
mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma concisa, o exame da
necessidade da segregação é feito em análise ao caso concreto.
Também não houve afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a decisão
está em perfeita harmonia com o disposto nos artigos 5o, inciso LXI; e 93, inciso IX,
da Constituição Federal. A título de exemplo:
(...)
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, trabalho lícito e residência
fixa são insuficientes para afastar a necessidade da decretação da custódia preventiva,
devendo prevalecer as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
valiosos para a imposição da medida de exceção, aspectos reveladores da
personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa.
(...)
Igualmente, projeções quanto a pena a ser aplicada, regime de cumprimento a ser
imposto ou concessão de outras benesses em caso de eventual condenação, não
Documento eletrônico VDA48205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:23
Código de Controle do Documento: 5d217e6e-16c9-4813-a94c-04ba9078797f

passam de meras conjecturas, vedadas por via do , assim como envolvem a final writ
análise do mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento e, portanto, ferem
o princípio constitucional do juiz natural, quando utilizados para justificar a soltura.
(...)
Ademais, quanto à alegação de que o acusado necessita de tratamento médico
urgente, a documentação juntada às págs. 07/10 destes autos apenas revela
atendimento médico e agendamento para o dia
, não constando qualquer
08/01/2025
tipo de ressalva ou relatório acerca da incompatibilidade de suas necessidades
clínicas com a segregação cautelar.
Além disso, vale sublinhar que o acusado necessitou de atendimento médico porque,
pelo que consta, foi baleado por funcionário de um banco enquanto praticava crime
(durante a fuga). E a fuga foi bem sucedida, e o paciente não foi localizado
posteriormente.
Sublinhe-se que o mandado de prisão expedido sequer foi cumprido até a presente
data, nada impedindo que o acusado, atualmente foragido, sirva-se dos serviços
médicos que necessitar. Além disso, caso o mandado de prisão seja cumprido, o
tratamento médico que necessitar continuará na unidade prisional onde for detido.
Portanto, a motivação das lesões suportadas pelo paciente apenas reforça a convicção
pela necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.” (e-STJ, fls. 14-21).

Consoante se extrai dos trechos acima transcritos, a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade
concreta da conduta praticada, pois o paciente, “agindo em concurso e unidade de propósitos
com outros indivíduos não identificados, obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita
correspondente ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, em prejuízo da vítima, [...],
pessoa idosa com 73 anos de idade, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante ardil de fraude
eletrônica, assim entendida aquela empregada por meio de contato telefônico, pelo qual foram
fornecidos dados e informações que possibilitaram a posterior retirada do cartão bancário na
residência da ofendida” (e-STJ, fl. 39).
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus
que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso.
operandi com
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ORGANIZAÇÃO
.
HABEAS
CORPUS
CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETA A PEDIDO
DA AUTORIDADE POLICIAL. SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO VIOLADO.
POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMO

CUSTUS
, QUE NÃO POSSUI CARGA VINCULATIVA. FUNDAMENTOS DO
LEGIS
DECRETO.
FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
MODUS OPERANDI.
.
Documento eletrônico VDA48205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:23
Código de Controle do Documento: 5d217e6e-16c9-4813-a94c-04ba9078797f

DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de substitutivo habeas corpus
de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado
na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão
da existência de eventual coação ilegal.
2. Não há que se falar em ofensa ao sistema acusatório, porquanto o magistrado não
atuou de ofício, mas apenas manteve decisão anterior, que decretou a prisão
preventiva do réu diante da representação da autoridade policial.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da
autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo
que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses
excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a
imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem
pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade
concreta da conduta aferida a partir do porquanto o réu é apontado
,
modus operandi
como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada
para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de
vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos,
dois fatos delituosos. Relata-se que o grupo criminoso adquiriu na
um
internet
programa que fornece dados pessoais e bancários de, aproximadamente, 10.000
clientes de bancos. De posse desses dados, os réus entravam em contato com as
vítimas, de preferência idosas, fazendo-se passar por funcionários das instituições
financeira, e se apossavam de seus cartões, com os quais obtinham vantagens ilícitas,
com saques e pagamentos de despesas.
5. Soma-se a isso, o fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando
evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/6/2023
21/6/2023
).

"AGRAVO REGIMENTAL NO TORTURA QUALIFICADA. HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE
ARMA DE FOGO. SÚMULA No 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se
admite a impetração de contra decisão que indefere a liminar na habeas corpus
origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que
evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, o
que não ocorreu in casu.
Documento eletrônico VDA48205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:23
Código de Controle do Documento: 5d217e6e-16c9-4813-a94c-04ba9078797f

2. Presente fundamentação idônea à decretação da custódia cautelar diante da
gravidade concreta da conduta atribuída ao réu, ora agravante, o qual, acusado da
prática do crime de tortura, em concurso de agentes, filmou a ação delituosa e,
portando uma arma de fogo, ameaçou e agrediu física e sistematicamente a vítima.
Precedentes desta Corte.
3. "Em se tratando de condutas múltiplas de elevada gravidade, somente a custódia
cautelar atende a necessidade de se garantir a ordem pública, sendo insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão" (AgRg no RHC n. 170.691/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/11/2022
6/12/2022
4. Inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar a mitigação do enunciado da
Súmula no 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 793.959/PR, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
);
7/2/2023
10/2/2023

Outrossim, a custódia cautelar também foi decretada para a garantia da ordem
pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado nos autos, “o
paciente está sendo investigado por outros crimes, inclusive de estelionato (págs. 170/171), o
que revela sua inaptidão para se manter afastado de atos delituosos e a ineficácia de medidas
diversas da prisão, que não se mostram capazes de conter o seu ímpeto criminoso” (e-STJ, fls.
14-15).
Posteriormente ao fato, o réu foi alvo de abordagens policiais, tendo sido detido na
posse de máquinas de cartão bancário, conduzindo o mesmo veículo que usou para ir à casa da
vítima.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "maus antecedentes,
reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de
segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
15/02/2022
18/02/2022
Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA HABEAS CORPUS.
E TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS.
REITERAÇÃO DELITIVA E TENTATIVA DE FUGA NO FLAGRANTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
NÃO
CABIMENTO.
DESPROVIMENTO.
1. Conforme precedente desta Corte, "a prisão preventiva é cabível mediante decisão
fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e
315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
Documento eletrônico VDA48205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:23
Código de Controle do Documento: 5d217e6e-16c9-4813-a94c-04ba9078797f

2.
o juízo bem fundamentou a decretação da medida extrema em dados
In casu,
concretos que evidenciam a sua necessidade à garantia da ordem pública, mormente
diante da reiteração delitiva do agravante, além de sua tentativa de fuga para tentar
escapar da prisão em flagrante. Precedentes.
3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar,
não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão,
porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 898.934/MT, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
);
12/8/2024
16/8/2024

"AGRAVO REGIMENTAL EM SUBSTITUTIVO DE HABEAS CORPUS
RECURSO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (DUAS VEZES). PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE DA
AÇÃO E RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim
habeas corpus
de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de
ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.
3. No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário apto a justificar a
custódia cautelar, diante da gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva.
Conforme os autos, o paciente teria adentrado um restaurante com diversas pessoas e
disparado tiros contra as duas vítimas, diante de seu descontentamento com o término
do relacionamento. Desse modo, a gravidade da conduta representada pela
motivação, uso de arma de fogo e local onde ocorreram disparos indica a necessidade
de manutenção da custódia preventiva. Ademais, o paciente é reincidente, além de
responder a processo por ameaça, elementos que indicam o risco de reiteração
delitiva e demonstram a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública.
Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 912.349/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
3/7/2024
);

Ainda a justificar a medida constritiva, restou consignado nos autos que o agravante
obteve liberdade provisória depois de sua última prisão em flagrante, na qual foi baleado, e,
desde então, não foi mais localizado, estando em local incerto e não sabido, o que justifica a
custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA48205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:23
Código de Controle do Documento: 5d217e6e-16c9-4813-a94c-04ba9078797f

Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "condições subjetivas favoráveis ao
paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da referida segregação" (AgRg no HC 597.051/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
22/9/2020
28/9/2020
Resta clara, portanto, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma
vez que, além de haver motivação apta a justificar a prisão para garantir a ordem pública, a sua
aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida
pelo ora recorrente.
Incabível, na hipótese, o argumento de que o réu necessita de tratamento médico
urgente, pois o paciente não está preso, encontra-se foragido, em local incerto e não sabido.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:23
Código de Controle do Documento: 5d217e6e-16c9-4813-a94c-04ba9078797f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 989.561 / SP
Número Registro: 2025/0092867-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003157120228260037 20081592420258260000 20347732022
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL MOURA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: RAFAEL MOURA DE ALMEIDA - SP393426
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINICIUS EVANGELISTA SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
CONTRA IDOSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS EVANGELISTA SANTOS
ADVOGADO : RAFAEL MOURA DE ALMEIDA - SP393426
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA49501128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:37
Código de Controle do Documento: 51be6496-1da7-48cb-9a6b-caaf5fd189e3

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:30:37
Código de Controle do Documento: 51be6496-1da7-48cb-9a6b-caaf5fd189e3